Tribunal: STF
Processo: RE 185465
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283.
          Nega-se  provimento ao  agravo regimental  quando a decisão

recorrida  se assenta  em  mais de  um  fundamento suficiente  para a

inadmissão do extraordinário, e o recurso não abrange todos eles.
          Agravo regimental improvido.